Tribunal: TJES
Processo: 5001396-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001396-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN PANDOLFI RICALDI - ES19869
Advogados do(a) AGRAVADO: EZIO PEDRO FULAN - SP60393, MATILDE DUARTE GONCALVES - SP48519, ANDRE LUIS FULAN - SP259958, VERA LUCIA BENEDETTI DE ALBUQUERQUE - SP61319, FABIO DE SOUZA GONCALVES - SP200813, CHARLES MATEUS SCALABRINI - SP225627

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão do evento 2763973, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 2911778, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
se omitiu quanto à análise do contexto fático-processual, que poderia levar à anulação da multa por litigância de má-fé, ou à redução
” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do CPC
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.024. [...] §1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão do evento 2763973, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 2911778, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois “
se omitiu quanto à análise do contexto fático-processual, que poderia levar à anulação da multa por litigância de má-fé, ou à redução
” (fl. 02).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Ocorre que, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, ainda que de forma concisa, restou expressamente enfrentada a matéria aduzida, nos seguintes termos:

[...] após o trânsito em julgado, o procurador da recorrente, de forma equivocada, pleiteou a execução dos honorários sucumbenciais, o que deu ensejo à decisão de fl. 221 dos autos originários da execução (fl. 05 do evento 2181096) posteriormente anulada de ofício em uma das decisões vergastadas,
já que a sentença foi expressa em condenar as executadas, dentre elas a agravante, ao pagamento das custas e honorários e não o contrário
. [...]

Por derradeiro, a conduta da parte, sobretudo por ter induzido o magistrado a erro e a proferir a decisão de fl. 221 dos autos da execução posteriormente anulada de ofício, se coaduna com aquelas apontadas pelo Código de Processo Civil como litigância de má-fé (artigo 80), sendo que a multa foi fixada em percentual próximo ao mínimo legal e a recorrente se valeu de argumentos genéricos para justificar a necessidade de redução do montante arbitrado. [...]

Destaco, apesar de o embargante aduzir que inexistiu intenção em ludibriar o juízo, como se infere da situação apresentada, a parte havia sido expressamente condenada a arcar com os honorários sucumbenciais e não o contrário, de modo que, minimamente, procedeu de modo temerário.

Quanto ao percentual no qual a multa foi fixada, como já ressaltado no acórdão vergastado, este se deu próximo ao mínimo legal (3% do valor da causa) e a recorrente se valeu naquela ocasião, e novamente se vale, de argumentação genérica pra justificar a necessidade de redução do montante arbitrado – crise econômica e pandemia de COVID-19 – que, diga-se, deve ser superior a 1% do valor da causa.

Assim, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

3.
Ocorre que, por ocasião do julgamento do acórdão vergastado, ainda que de forma concisa, restou expressamente enfrentada a matéria aduzida.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.